Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704505-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CESARIO RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão 1. Apelação cível interposta por Jose Cesario Rodrigues contra a sentença da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos morais e materiais proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição e julgou liminarmente improcedente o pedido deduzido na inicial (ID no 25577407). 2. Durante o curso deste processo, em 24/8/2020, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 16 (proc. no 0720138-77-2020.8.07.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A nas demandas que discutem eventuais equívocos praticados pela instituição financeira relacionados à correção monetária e à aplicação de juros aos valores depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas. 3. Esse incidente foi julgado em 26/4/2021 e o acórdão está pendente de publicação. 4. O Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, também determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos, que tenham relação com Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs) admitidos pelos Tribunais de Justiça do Distrito Federal (IRDR 16), do Tocantins, da Paraíba e do Piauí para decidir sobre: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil, (ii) o prazo prescricional da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep – 5 ou 10 anos –, e (iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, se é da ciência dos descontos ou da data do último depósito. 5. O Regimento Interno do STJ prevê a suspensão dos processos até o trânsito em julgado da decisão proferida no incidente (RISTJ, art. 271-A, §3o). É o caso do IRDR 16, pois a publicação do acórdão de mérito ainda não ocorreu. 6. Esta ação discute o prazo prescricional e a ilegitimidade do Banco do Brasil, razão pela qual deverá aguardar o trânsito em julgado do IRDR 16 ou novo pronunciamento dos Tribunais Superiores sobre o tema, para assegurar que casos semelhantes não tenham soluções distintas. Dispositivo 7. Determino a suspensão deste recurso até o trânsito em julgado do IRDR 16 (RISTJ, art. 271-A, §3o). 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO